Tribunal: TJPA
Processo: 0012355-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012355-02.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA HABITARE EIRELI, MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO, DIVANI SILVA RAMOS

APELADO: MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO, DIVANI SILVA RAMOS, CONSTRUTORA HABITARE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIVANI SILVA RAMOS E MARIA DE LOURDES BAPTISTA FRANCO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, que julgou procedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerente
CONSTRUTORA HABITARE EIRELI.

A autora firmou com as requeridas/apelantes contrato de locação de imóveis para fins residenciais, em 15 de maio de 2006, com aditivo de prorrogação. Ocorre que partir de abril de 2009, as rés deixaram de efetuar o pagamento das prestações devidas.

No curso do presente processo o imóvel foi desocupado. A autora então solicitou o prosseguimento do feito quanto à cobrança dos aluguéis e acessórios em atraso.

Em seguida, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou as rés, solidariamente, a pagar a autora os aluguéis vencidos a partir de abril de 2009, até a efetiva desocupação do imóvel locado.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo, principalmente, a falta de interesse de agir da autora, uma vez que o contrato possui força de título executivo. Assim, defendem que a sentença deve ser reformada e o processo extinto sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, solicitando a manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

No mérito,
após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão às recorrentes.

A perda do objeto do despejo pela desocupação voluntária, efetivada após a propositura da ação, não é causa de extinção da ação por falta de interesse. Isso porque remanesce o interesse da parte autora quanto à cobrança os aluguéis e acessórios inadimplidos.

Esse é o entendimento sedimentado em nossa jurisprudência:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DESOCUPAÇÃO - PERDA DO OBJETO DO DESPEJO ATO EFETIVADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO PERMANÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COBRANÇA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não comprovando o cumprimento de suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos alugueres e seus acessórios, de rigor a procedência da ação.

(TJ-SP - APL: 02112208720098260004 SP 0211220-87.2009.8.26.0004, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/05/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE DESPEJO - COBRANÇA DOS ALUGUEIS - TERMO FINAL. - Ocorrendo a desocupação voluntária do imóvel no decorrer do processo, antes da sentença, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de despejo. - Os alugueis são devidos até a desocupação efetiva do imóvel e entrega das chaves.

(TJ-MG - AC: 10049140003564001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/10/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2016)

Assim, não há qualquer óbice ao prosseguimento da ação quanto à cobrança dos aluguéis, não merecendo prosperar a tese de inadequação da via eleita.

Da mesma forma, as apelantes devem ser condenadas exclusivamente em custas e honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE DESPEJO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL PELO RÉU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS EM ABERTO. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU DEVE RESPONDER EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DA EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE ACOLHIDA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO. PETIÇÃO DA AUTORA COMUNICANDO A ENTREGA DAS CHAVES E MANIFESTANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXAURIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO QUE TEM COMO CAUSA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM PELO RÉU. RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PROCURADOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302750-93.2018.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu Jan 28 00:00:00 GMT-03:00 2021).

(TJ-SC - APL: 03027509320188240011, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 28/01/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Em razão da procedência da ação, condeno as apelantes/recorrentes em honorários sucumbências, no montante de 15% (Quinze por cento) do valor da condenação devidamente corrigido
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024